Tribunal: TJPA
Processo: 0800615-95.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800615-95.2020.8.14.0096

APELANTE: ROSIVALDO DA SILVA PINTO

ADVOGADO DATIVO: WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO: 0800615-95.2020.8.14.0096.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA.

APELANTE:
ROSIVALDO DA SILVA PINTO.

ADVOGADO:
WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA (OAB/PA 29.715).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. PENA EM CONCRETO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS TRANSCORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PRESENTE JULGAMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime aberto, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e a ausência de dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Preliminarmente, antes da análise do mérito recursal, cumpre verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição deve ser acolhida.

5. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação – ou após o improvimento de seu recurso –, regula-se pela pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

6. No caso concreto, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção. Conforme o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para penas inferiores a 1 (um) ano é de 3 (três) anos.

7. O último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença condenatória recorrível, ocorrida em 07 de março de 2022. Desde então, não houve qualquer outra causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

8. Verifica-se que, entre a data da publicação da sentença (07/03/2022) e a data do presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos.

9. Desta forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade superveniente (ou intercorrente), o que impõe a declaração da extinção da punibilidade do agente, restando prejudicada a análise das teses de mérito do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e, de ofício, declarada extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, julgando-se prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; e 110, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ROSIVALDO DA SILVA PINTO
, por intermédio de seu advogado constituído, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, concedendo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Consta da denúncia que, no dia 14 de setembro de 2020, por volta das 10h, o apelante, motivado pelo inconformismo com o fim de seu relacionamento com a vítima SHAMELLY SAMPAIO CHAVES, teria a ameaçado de morte, afirmando que, caso a visse com outro homem, a mataria e também o novo companheiro (ID 18375309).

A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2020. Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, publicada em 07 de março de 2022 (ID 1

18375309).

Em suas razões (ID 18375429), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Em contrarrazões (ID 18375431), o Ministério Público de 1º grau pugnou pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24600848).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE

Antes de adentrar ao mérito do apelo, verifico a existência de questão de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

A prescrição, após a sentença condenatória da qual somente a defesa recorreu, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês de detenção
. De acordo com o art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para tal reprimenda é de
3 (três) anos
.

O último marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, foi a
publicação da sentença condenatória recorrível
, que se deu em
07 de março de 2022
.

Compulsando os autos, constata-se que entre a data da publicação da sentença e a presente data, transcorreu lapso temporal superior aos 3 (três) anos previstos em lei, sem a superveniência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade superveniente, o que acarreta a extinção da punibilidade do agente e torna prejudicada a análise do mérito recursal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, de ofício, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
ROSIVALDO DA SILVA PINTO
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal,
julgando prejudicada a análise do mérito recursal
.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025